Tribunal: TJDFT
Processo: 0716486-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716486-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA DE FATIMA DE ALMEIDA, MARIA DE LOURDES SIMOES, SANDRA ELISABETH DE ASSIS, CLEUZA NORBERTA DE SOUZA AGRAVADO: MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA, LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA ALMEIDA, LUANA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELZA DE FATIMA DE ALMEIDA E OUTRAS contra decisão (ID 192951208, autos de origem) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de MARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA e outros, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade judiciária aos autores. Em suas razões (ID 58361216), alegam que: 1) as recorrentes não possuem recursos financeiros suficientes para pagar as custas e os honorários advocatícios; 2) o indeferimento da gratuidade obsta o acesso à justiça. Requerem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e concedida a gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Os agravados requerem a declaração de preclusão do pedido e juntam documentos (IDs 59162411 a 59162417). Manifestação das agravantes (ID 60014949). Petição dos agravados, na qual requerem a desconsideração e desentranhamento da manifestação das agravantes, por não se pronunciarem quanto aos documentos juntados pelos recorridos (ID 60104153). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em razão da preclusão da matéria debatida. Em 13/09/2021, a gratuidade foi indeferida às autoras, ora agravantes, sob fundamento de que não comprovaram sua hipossuficiência (ID 59162412). Em seguida, as autoras recolheram as custas processuais (ID 59162414). Em 22/09/2023, o juízo proferiu sentença, na qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou as autoras ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (ID 59162415). As autoras interpuseram apelação (ID 59162416), na qual requereram a concessão da gratuidade de justiça. O recurso não foi conhecido, conforme ementa a seguir transcrita (ID 59162417): “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÕES TEMPORAL E CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE GEROU O INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 99 DO CPC. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Em regra, o recurso cabível contra a decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). A exceção – recorribilidade em apelação, conforme o art. 101 – é restrita aos casos em que a análise da questão ocorreu apenas na sentença. 2. A previsão do art. 99 do CPC, de cabimento do pedido de gratuidade em recurso, se refere às hipóteses em que não houve pedido anterior ou nos casos de alteração da situação fática existente à época do indeferimento. 3. Com o indeferimento da gratuidade da justiça e não interposição tempestiva do agravo de instrumento, ocorre a preclusão temporal. Por outro lado, interposto o agravo, é vedada a rediscussão da matéria em sede de apelação, uma vez que operada a preclusão consumativa. 4. No caso, não há demonstração pelos apelantes de situação fática diversa daquela observada à época do indeferimento da gratuidade da justiça no primeiro grau. 5. Recursos não conhecidos. O acórdão transitou em julgado em 26/03/2024 (ID 191559340, autos de origem). Os autos retornaram à origem para dar início ao cumprimento de sentença (ID 191561205, autos de origem). Após novo pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 192055193, autos de origem ), o juízo indeferiu o pleito na decisão ora agravada, sob os seguintes fundamentos: “Nada a prover acerca do requerimento de concessão de gratuidade de justiça aos autores, considerando que não houve alteração das circunstâncias fáticas que ensejaram o indeferimento do benefício aos autores. Ademais, eventual concessão do benefício, no atual estágio do processo, não ensejaria a suspensão do pagamento dos honorários arbitrados no título judicial constituído no feito, considerando que o benefício possui efeito ex nunc, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores.” (ID 58361249). De acordo com a lei processual, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507, do CPC). A questão concernente à gratuidade de justiça já foi decidida tanto no processo de origem como também em grau de recurso. A rediscussão da matéria preclusa viola o princípio da segurança jurídica e a regra da imutabilidade das relações processuais, consoante dispõe os arts. 505, 507 e 508, do Código de Processo Civil. Por fim, nada a prover quanto ao pedido dos agravados para desconsideração e desentranhamento da manifestação das agravantes. O não pronunciamento acerca dos documentos juntados não é justificativa para a medida. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator